Tribunal: STF
Processo: ARE 1598519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Artur Paulo Bezerra de Melo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:
	
“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEI. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. No caso, impossível o reconhecimento da estabilidade no serviço público pleiteada pelo autor conforme dispõe o § 2º do art. 19 da ADCT, diante da proibição da aplicação da estabilidade extraordinária aos ocupantes de cargo em comissão, como ocorre no presente caso, assim como, na data de 05/10/1983, o servidor não contava com 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público. 2. Sentença reformada em remessa necessária.” (e-doc. 52)

Contra o referido acórdão foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, sendo desprovidos os embargos da parte autora e providos os embargos declaratórios do Estado do Pará apenas para correção de erro material na parte dispositiva do acórdão, mantendo-se inalterado o julgamento. 
Os novos embargos de declaração opostos pelo autor foram desprovidos.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal. 
Aduz que "já ocupava os quadros funcionais do serviço público há 9 (nove) anos quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, motivo pelo qual fazia jus à estabilidade extraordinária". 
Alega que, ao reformar o provimento jurisdicional alcançado na instância primeva, o Tribunal de origem firmou entendimento no sentindo de que o autor, ora recorrente, "não [comprovou] que estava no serviço público em 05/10/1983, uma vez que o seu contrato com a Prefeitura Municipal de Belém havia se encerrado em 29/07/1983, com o retorno ao serviço público em 20/11/1984 junto ao Estado do Pará", infirmando a estabilidade que deriva do disposto no artigo 19 do ADCT. 
No ponto, argumenta que o acórdão recorrido foi omisso em relação "à possibilidade de garantir a estabilidade extraordinária, ainda que o servidor público tenha tido breves interrupções em seu vínculo", bem assim à contabilização do "tempo de serviço prestado em cargo em comissão". 
Assevera que a manutenção do acórdão recorrido ignora "relação mais de 45 anos de serviço público idôneo e dedicado prestado pelo Recorrente, que hoje vê seu direito constitucional negado, no momento de maior necessidade de sua vida, quando está com idade avançada e enfrenta doença grave (laudo médico no Id. 14248770)". 
Acrescenta que "devem ser levados em consideração os princípios constitucionais informadores da teoria do fato consumado, da segurança jurídica e razoabilidade e da dignidade do servidor público, alegando que as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo devem ser amparadas e protegidas, desde que não haja lesão a terceiros e ao interesse público, e que sejam permeadas de boa-fé e legalidade aparente, com vistas a consolidar situações fáticas para a permanência da confiança no Estado e a dignidade da pessoa humana". 
Pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, como também de efeito suspensivo, "com vistas a suspender a eficácia do Acórdão Recorrido, para que o TCM/PA seja impelido a suspender os efeitos da portaria que exonerou o Recorrente do cargo que ocupava e reintegrá-lo com irredutibilidade de vencimentos até ulterior decisão quanto ao mérito deste Recurso". No mérito, requer seja provido o apelo extremo, a fim de que seja restabelecida a sentença que reconheceu a estabilidade excepcional em seu benefício. 
Inadmitido o recurso extraordinário na origem (e-doc. 101), foi interposto o competente agravo.
Decido.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente (art. 98 e ss. da Lei nº 13.105/2025), observado, contudo, o efeito prospectivo que qualifica referida benesse. 
No mérito, a irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Além disso, ainda que superado referido óbice, registro que o acórdão recorrido concluiu que o recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, de maneira que, para dissentir das conclusões a que chegou o TJPA, seria imprescindível o reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Vide: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE nº 1.324.670/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/8/21).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE nº 1.317.592/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/21)

“ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido.” (AI nº 487.137/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/07).

Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos ao destes autos: ARE nº 1.346.894/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/10/21; ARE nº 1.324.333/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/21 e ARE nº 1.325.453/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/21.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente